Tribunal: TJES
Processo: 0000919-03.2020.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000919-03.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO ARRAIS CORDEIRO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000919-03.2020.8.08.0062
Origem
: Juízo de Piúma - 2ª Vara
RECORRENTES
: FRANCISCO ARRAIS CORDEIRO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: FRANCISCO ARRAIS CORDEIRO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INVASÃO DE CONTRAMÃO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA PRF. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. DANO MATERIAL (REBOQUE) COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS OU LAUDO QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE/INVIABILIDADE ECONÔMICA DO REPARO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuida-se de Ação de Indenização proposta por FRANCISCO ARRAIS CORDEIRO contra o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com o objetivo de obter reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Alega o autor que, em 17/09/2018, conduzia seu veículo pela BR 101 quando uma viatura da Polícia Militar, ao realizar ultrapassagem imprudente em local proibido, invadiu a contramão e colidiu com seu automóvel. Sustenta que o acidente causou a perda total de seu veículo, custos com guincho, a perda de sua fonte de renda (vendedor ambulante) e grave abalo moral, potencializado pelo fato de seu amigo e passageiro, Sr. Waldeir Orlando Vaillant, ter falecido em decorrência do sinistro. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento de todos os danos suportados, os quais totalizam o montante de R$ 39.626,65.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 1.315,65 referente aos gastos com guincho para remoção do veículo do autor. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do agente estatal que causou o acidente está amparada pela excludente de ilicitude do exercício regular do dever legal; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) estabelecer se o Relatório de Avarias da PRF que atesta "Grande Monta" é prova suficiente para caracterizar a perda total do veículo para fins indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, na modalidade do risco administrativo, exigindo a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. No caso, a conduta e o nexo são incontroversos e estão robustamente provados pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal. O referido documento atesta que a viatura policial "invadiu a contramão", vindo a colidir com o veículo do autor.

5.
Ademais, a tese defensiva da parte ré de que o agente agia em exercício regular do dever legal por estar em diligência não restou demonstrada nos autos. Caberia ao Estado provar tal alegação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, o réu não anexou aos autos qualquer ordem de serviço, relatório de missão ou registro de ocorrência que comprovasse a suposta "diligência".

6.
Quanto aos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional. O acidente, causado por grave imprudência do agente estatal, expôs o autor a risco concreto de morte e resultou no óbito de seu amigo e passageiro, evento que indubitavelmente ultrapassa o mero dissabor. O
quantum
atende à dupla finalidade (compensatória e pedagógica) sem gerar enriquecimento ilícito. Quanto ao dano material referente ao reboque (R$ 1.315,65), este foi devidamente comprovado pelo documento de fl. 52.

7.
No mais, vê-se que o autor pleiteia a indenização pela perda total do veículo, sustentando que o Relatório de Avarias da PRF (fls. 37-38), que classificou o dano como "Grande Monta", seria prova suficiente. No entanto, não assiste razão ao autor. Essa classificação apenas atesta danos estruturais graves e impõe restrições administrativas ao veículo (bloqueio de circulação e baixa), ou seja, não se confunde com a "perda total" para fins indenizatórios.

8.
Além disso, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Para comprovar a extensão do dano material (perda total), deveria ter apresentado orçamentos de reparo que demonstrassem que o conserto seria inviável ou superaria o valor do veículo (R$ 11.335,00), o que não fez. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)